Tribunal: TJDFT
Processo: 0707188-16.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707188-16.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LORRANE ALINE MARTINS ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ROCHA &amp; GUEDES SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA, NICOLLAS HENRIQUE GUEDES TEIXEIRA D E S P A C H O Para o fim de viabilizar a apreciação do pedido de gratuidade da justiça, intime-se a apelante para que, no prazo de cinco (5) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira, a exemplo dos seguintes: contracheques dos dois últimos meses; extratos de suas contas bancárias dos últimos dois meses, bem como declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as tenha apresentado, dentre outros documentos que considerar pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator